Tribunal: TJPA
Processo: 0848426-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848426-81.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO NO GABARITO. DECISÃO VINCULANTE DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que determinou à banca examinadora a atribuição de nota referente à questão nº 69 da prova objetiva do Concurso Público C-206 para o cargo de Delegado de Polícia Civil. A decisão determinou que, caso o candidato atingisse a nota de corte, prosseguisse nas fases subsequentes do certame. O apelante alegou nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário e sustentou a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito das questões do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do Estado do Pará no polo passivo da ação configura nulidade processual por falta de litisconsórcio passivo necessário; (ii) definir se a anulação da questão nº 69 pela via judicial é legítima diante de erro grosseiro no gabarito, em razão de decisão vinculante do STF posterior à publicação do edital, mas anterior à realização da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O litisconsórcio passivo necessário não se configura, pois a banca examinadora do concurso público, Instituto AOCP, detém a responsabilidade pela formulação, aplicação e correção da prova objetiva, conforme previsto no edital do certame. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a legitimidade passiva em demandas dessa natureza cabe à instituição responsável pela elaboração e correção das provas, e não ao ente público contratante.

4.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.538/DF, publicada antes da realização da prova, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 10.826/2003, alterando a regra sobre o porte de armas por guardas municipais. A manutenção da questão nº 69 com base na legislação revogada gerou erro grosseiro no gabarito oficial.

5.

O controle jurisdicional sobre questões de concurso público é excepcional e ocorre apenas para aferição da legalidade, vedada a substituição da banca examinadora. No caso, a atribuição de nota ao candidato decorre da constatação de ilegalidade manifesta, pois a questão apresentava duas respostas corretas, contrariando o conteúdo programático previsto no edital.

6.

O candidato, ao indicar a resposta correta conforme a nova interpretação vinculante do STF, demonstrou estar atualizado, cabendo a revisão da correção para evitar prejuízo indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A banca examinadora do concurso público detém legitimidade passiva exclusiva para responder a demandas que questionam a formulação e correção de questões de prova objetiva, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o ente público contratante.

2.

O Poder Judiciário pode intervir para anular questão de concurso público quando constatado erro grosseiro na formulação do gabarito oficial, especialmente se este contrariar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848426-81.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

APELADO: JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCAS VASCONCELOS MIRANDA (OAB/MA 21.840)

APELADO: INSTITUTO AOCP

ADVOGADO: FÁBIO RICARDO MORELLI (OAB/PR 31.310) e CAMILA BONI BILLIA (OAB/PR 42.674)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A decisão acolheu o pedido de Joamerson Cleine Xavier dos Santos, determinando que a comissão do concurso atribua a nota referente à questão nº 69 da prova objetiva, tipo 3, do Concurso Público C-206, para o cargo de Delegado de Polícia Civil, fixando-a em 7,7. Além disso, ordenou que, caso o candidato alcance a nota de corte, seja promovida a avaliação de sua peça prática e, sendo aprovado, ele siga nas fases subsequentes.

Preliminarmente, o apelante arguiu a nulidade processual pela não formação do litisconsórcio passivo necessário na espécie, visto que no polo passivo da ação restou indicado apenas a organizadora do certame – Instituto AOCP.

Concernente à questão nº 69, aduziu que esta foi mantida mesmo após o julgamento da ADI 5.538/DF, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 10.826/2003, considerando que a referida decisão foi proferida em 18 de maio de 2021. Acrescentou, ainda, que a organizadora do concurso comunicou aos candidatos a aplicação da legislação vigente na data de publicação do edital de abertura, em novembro de 2020.

Ressaltou, não caber ao Poder Judiciário analise sobre o mérito das questões, devendo se limitar à verificação da legalidade dos atos administrativos praticados.

Finalizou requerendo o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de anular a sentença, para declarar a nulidade do processo pela não formação do litisconsórcio passivo necessário. No mérito, acaso ultrapassada a preliminar, requereu o provimento do recuso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

O apelado apresentou contrarrazões rogando pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. No mérito, que o mesmo seja desprovido.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso estadual.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

De início, cabe mencionar que o recurso poderá ser interposto pelo terceiro interessado (art. 966 do CPC), desde que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito que afirme ser seu ou que possa discutir em juízo na condição de substituto processual.

Na espécie, é evidente o interesse processual do Estado do Pará, visto tratar-se de ação ordinária na qual o autor pleiteia a anulação da questão nº 69 da prova objetiva de conhecimentos gerais.

A certidão de trânsito em julgado apontada pelo apelado não produziu efeito em relação ao ente público, ora apelante, o qual não integrou originariamente o polo passivo da ação.

Dito isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará na qualidade de terceiro interessado (art. 996 do CPC).

I – PRELIMINAR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO:

O apelante sustentou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, argumentando que o concurso público visava ao preenchimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil na administração pública estadual.

É importante frisar que a pretensão anulatória deduzida pelo autor, ora apelado, refere-se à questão nº 69 da prova objetiva de conhecimentos gerais tipo 3.

Pois bem, vejamos o que estabelece o Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, de 12 de novembro de 2020, acerca da primeira fase do certame:

“1.3.1 A Primeira Fase é composta de 5 (cinco) etapas,
das quais 4 (quatro) serão conduzidas pelo Instituto AOCP
e 1 (uma) será de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará - PCPA, conforme segue:

1.3.1.1 1ª Subfase: Prova Objetiva e Peça Processual, de caráter classificatório e eliminatório, conforme o disposto nos itens 10 e 12 deste Edital;

1.3.1.2 2ª Subfase: Prova de Capacitação Física, de caráter eliminatório, conforme disposto no item 13 deste Edital;

1.3.1.3 3ª Subfase: Exame Médico, de caráter eliminatório, que compreenderá exames médico e laboratoriais, conforme critérios estabelecidos no item 14 deste Edital;

1.3.1.4 4ª Subfase: Exame Psicológico, de caráter eliminatório, conforme disposto no item 15 deste Edital;

1.3.1.5 5ª Subfase:
Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório, conforme disposto no item 16 deste Edital.
Será realizada sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará - PCPA
, nas seguintes condições:

a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo IV deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 16.4.1.”
(Grifo nosso).

A norma de regência previu que apenas a subfase de Investigação Criminal e Social, integrante da primeira etapa do certame, era de responsabilidade da administração pública estadual (Polícia Civil/PA), enquanto as demais — notadamente a prova objetiva, objeto da controvérsia — ficaram a cargo da organizadora, o Instituto AOCP.

O Superior Tribunal de Justiça há muito possui entendimento consolidado de que, para a definição da legitimidade passiva, inclusive em sede de mandado de segurança, se faz levando em consideração a responsabilidade pela prática do ato questionado. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO. NULIDADE E NOVO EXAME. INDICAÇÃO. AUTORIDADES PÚBLICAS. DESTITUIÇÃO. PRERROGATIVA. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.

1. Para efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que pratica o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para seu desfazimento.

2. Assim não configurado o caso concreto, carecia o recorrente do direito de impetrar a segurança.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RMS n. 39.566/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 4/12/2013.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.

1 O impetrante insurge-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova.

2. Estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação.

3. O ato impugnado constitui ato da atribuição da FUNEMAT, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos
.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(RMS n. 34.623/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 2/2/2012.)

Apesar de esses julgados fazerem alusão ao mandado de segurança, não há óbice à aplicação desse entendimento no caso de ação ordinária. Essa conclusão se avulta diante do seguinte julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de
ação ordinária
proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.

2.
Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas.

Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam
. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013.

3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima.

5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

O julgado acima transcrito apresenta a mesma razão de decidir, no sentido de reconhecer que, se se tratar de demanda (ação ordinária) na qual o autor pretende discutir questão da prova objetiva, a legitimidade passiva é da banca examinadora e não do ente público.

Dessa forma, no caso presente, não restou evidenciada a nulidade processual arguida pelo apelante, visto que a controvérsia reside exatamente na questão nº 69 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tipo 3. Assim, a banca examinadora, ou seja, o Instituto AOCP, detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará.

Assim,
rejeito
a presente preliminar de nulidade do processo pela não formação de litisconsórcio passivo necessário.

II – MÉRITO:

O autor alegou ter realizado a prova objetiva e a peça prático-profissional no dia
20/06/2021
, referente ao Concurso C-206, cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, de 12 de novembro de 2020, tendo alcançado 7,6 pontos.

Pois bem, a questão nº 69 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tipo 3, objeto da controvérsia, era a seguinte:

“Sobre o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização.

(B) O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Sinarm.

(C) Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço.

(D) A expedição da autorização de compra de arma de fogo será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de sessenta dias úteis, a contar da data do requerimento do interessado.

(E) As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento dessa Lei.”
(ID 20043024 – Pág. 31).

De acordo com o gabarito definitivo fornecido pela banca examinadora (ID 20043021 – Pág. 3), a resposta válida – o comando da questão exigia que fosse marcada a alternativa incorreta – era a contida na alternativa “D”.

Cumpre anotar que a disciplina normativa vigente (Lei nº 10.826/2003), à época da publicação do edital de abertura do certame, autorizava o porte de arma de fogo apenas aos integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes (art. 6º, inciso III). Já os demais agentes da mesma categoria funcional, quando vinculados a municípios menores, ou teriam acesso restrito, limitado ao período que se encontram em serviço (art. 6º, inciso IV), ou estariam proibidos de portar armas.

No entanto,
antes da realização da referida prova objetiva
, no dia 01 de março de 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI 5.538/DF (e da ADC 38/DF), declarando a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei nº 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões
“das capitais dos Estados”
e
“com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”
. Além disso, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826/2023, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.

No caso presente, a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI 5.538/DF (e na ADC 38/DF), foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 94,

de 18 de maio de 2021 (ID 20043025 – Págs. 93 a 94),
exatos 34 (trinta e quatro) dias antes da aplicação da prova objetiva.

Também no dia 18/05/2021, a banca examinadora comunicou aos candidatos que a legislação a ser aplicada na prova objetiva e na peça processual do certame seria aquela vigente no momento da publicação do edital de abertura (ID 20043026 – Pág. 2). Note-se, por oportuno,
que não foi feita qualquer observação e/ou ressalva acerca das alterações legislativas decorrentes de pronunciamentos jurisdicionais vinculativos, oriundos do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade
.

É importante ao deslinde da controvérsia trazer à colação a previsão contida no art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, que assim estabelece:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.”
(Grifo nosso).

A norma citada estabelece a eficácia vinculante das decisões da Suprema Corte via controle concentrado de concentrado de constitucionalidade (ADI ou ADC).

Dessa forma, ao declarar inconstitucionais os dispositivos do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo conforme o número de habitantes das cidades, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) consequentemente autorizou que todos os integrantes das guardas municipais do país tivessem direito ao porte de armas de fogo, independentemente do tamanho da população do município e de encontrarem-se ou não em serviço.

Portanto, a partir dessa retrocitada declaração de inconstitucionalidade a questão nº 69 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tipo 3, passou a apresentar
02 (duas) alternativas válidas
(o comando da questão pedia que fosse marcada a alternativa INCORRETA), ou seja, tanto a

alternativa “D”, indicada no gabarito definitivo, como também a alternativa “C” assinalada pelo candidato.

O que se depreende – tal qual decidi ao negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0811203-27.2021.8.14.0000 – é que o candidato, ora apelado, estava mais atualizado que a própria banca avaliadora. Vale ressaltar, segundo o Anexo II, do Edital nº 01/2020, relativamente ao conteúdo programático da legislação especial seriam cobradas todas as suas alterações, senão vejamos:

“
Legislação Especial:
(legislação e todas as suas alterações)
1. Nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019). 2. Crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990). 3. Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989). 4. Tráfico ilícito e uso indevido de drogas (Lei nº 11.343/2006). 5. Crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997). 6. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).
7. Estatuto do desarmamento (Lei nº 10.826/2003)
. 8. Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996). 9. Crimes eleitorais (Lei nº 4.737/1965). 10. Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). 11. Código de proteção e defesa do consumidor (Lei nº 8.078/1990). 12. Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998). 13. Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/1998). 14. Juizados especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001). 15. Crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). 16. Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/1990). 17. Organização criminosa (Lei nº 12.850/2013). 18. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 19. Identificação Criminal (Lei nº 12.037/2009). 20. Prisão Temporária (Lei nº 7.960/89). 21. Crimes contra a Economia Popular (Lei nº 1.521/1951). 22. Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). 23. Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3688/1941). 24. Lei nº 12.830/2013; 25. Pacote Anticrime.”
(ID 20043020 – Pág. 31).

Convém destacar, segundo consulta processual junto ao sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal a ADI 5.538/DF foi autuada no dia 31/05/2016, sendo iniciado o seu julgamento em sessão virtual no dia 24/04/2020, ou seja, mais de 06 (seis) meses antes da publicação do edital de abertura do Concurso Público C-206.

Em outras palavras, muito antes da publicação do edital de abertura do certame, já era possível prever que a Lei nº 10.826/2003 podia sofrer alterações. Assim era recomendável, no mínimo, evitar a cobrança, especialmente em prova objetiva na qual é exigida a marcação de 01 (uma) única alternativa por questão, sobre dispositivos legais questionados em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Na presente hipótese, relativamente à questão nº 69 da prova tipo 03, a banca avaliadora, ao estabelecer o gabarito definitivo em contrariedade ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade,
cometeu erro grosseiro (ou teratológico)
, uma vez que contrariou o conteúdo programático especificado no edital de abertura do certame (Anexo II – Legislação Especial).

Diversamente do que alegou o apelante, na espécie não se está substituindo a banca examinadora e procedendo alteração dos critérios de correção empregados, o que é vedado pelo
Tema 485 do catálogo da repercussão geral (RE 632.853/CE),
mas apenas reconhecendo a existência de erro grosseiro na questão impugnada e, portanto, sendo permitido o controle de legalidade. Neste sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE
. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias
. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE 1331010 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 10-11-2021

PUBLIC 11-11-2021).

◊◊◊

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DE CONTEÚDO NO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência.
2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA),
ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública
. 3. Sucede que o Impetrante comprovou que, na hipótese de anulação das questões impugnadas para todos os candidatos, alcançaria classificação, nos termos do edital, habilitando-o a prestar a fase seguinte do concurso, mediante a apresentação de prova documental obtida junto à Comissão Organizadora no exercício do direito de requerer certidões previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, prova que foi juntada em razão de certidão fornecida pela instituição realizadora do concurso público. 4. Segurança concedida, em parte, tornando-se definitivos os efeitos das liminares deferidas.”
(MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-08-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012).

Além disso, não se trata de conferir tratamento diferenciado para candidato ou admitir a impugnação extemporânea do edital do certame, pois no momento da publicação do referido regramento era absolutamente impossível ao candidato prever que a banca faria a divulgação e a manutenção do gabarito definitivo em evidente contrariedade ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual impõe considerar tempestiva a insurgência manifestada quando o candidato efetivamente foi atingido pelos efeitos da disposição eventualmente questionada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
o recurso de apelação interposto pelo

Estado do Pará
(art. 996 do CPC)
,
mas nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025